Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURATIVO A VÁCUO ABHTERA. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÕES NORMATIVAS N.395/2016 E N. 566/2022 DA ANS. CARÁTER DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. ILICITUDE. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE FÍSICO-PSÍQUICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a ré a autorizar e a custear o fornecimento de curativo a vácuo ABTHERA e a pagar reparação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. Nos termos do enunciado n. 608 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência. Em complemento, o art. 9o, §3o da Resolução Normativa n. 395/2016 da ANS e o art. 3o, XII, da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, ao disporem sobre os prazos máximos para atendimento aos beneficiários, determinam que a autorização deve ser imediata nos casos de urgência e de emergência.
4. Conforme relatório médico que acompanha a petição inicial, a autora/apelada foi submetida a miomectomia laparoscópica no dia 26/1/2023. Em razão de complicações, houve indicação de aplicação, com urgência e sob pena de reinfecção, de curativo a vácuo ABHTERA. Na hipótese, a solicitação foi realizada no dia 9/2/2023, a ação ajuizada no dia 19/2/2023 e o procedimento autorizado apenas no dia 23/2/2023. Verifica-se, portanto, que a conduta da apelante não observou as regras aplicáveis ao caso, pois apesar da indicada urgência na realização do procedimento, este não foi autorizado imediatamente.
5. A demora injustificada na autorização do procedimento solicitado com urgência expôs a apelada a risco de piora no seu quadro clínico e atingiu seus direitos da personalidade em um dos aspectos mais sensíveis, a integridade físico-psíquica. Constatado que a conduta da ré afetou diretamente atributos relacionados à personalidade da autora, conclui-se que a sentença está correta ao estabelecer o dever de compensar pecuniariamente os danos morais causados.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares no e. TJDFT, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à dignidade e a integridade físico-psíquica da autora, a fixação da reparação por danos morais realizada pelo r. Juízo de origem, em conformidade com o pedido deduzido na petição inicial, atende às peculiaridades e à repercussão da causa.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.